Tribunal: TJSP
Processo: 1048044-79.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
MEDIAÇÃO – Corretagem – Venda de imóvel – Intermediação do autor nas tratativas de trinta e uma imóveis em empreendimentos da ré – Caso concreto que evidencia que os negócios não chegaram a se aperfeiçoar – Desistência dos vendedores em fase ainda inicial das transações – Possibilidade – Negócios não concretizados – Corretagem indevida – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por

Ementa:
MEDIAÇÃO – Corretagem – Venda de imóvel – Intermediação do autor nas tratativas de trinta e uma imóveis em empreendimentos da ré – Caso concreto que evidencia que os negócios não chegaram a se aperfeiçoar – Desistência dos vendedores em fase ainda inicial das transações – Possibilidade – Negócios não concretizados – Corretagem indevida – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade – Não cabimento – Necessidade de sua fixação conforme os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa – Sentença parcialmente reformada.

Apelação do autor não provida e apelação da ré provida.